Tribunal: STF
Processo: ARE 1590116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL. COABITAÇÃO DOMÉSTICA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa do réu, condenado à pena de 37 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, caput, e art. 129, § 13, todos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à (a) inexistência de provas suficientes para a condenação do acusado; (b) proporcionalidade da dosimetria da pena; (c) Incidência de bis in idem na aplicação de agravante genérica e causa de aumento. (d) Pedido de isenção de custas e concessão de liberdade provisória.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria foram confirmadas por documentos, laudos periciais, depoimentos da vítima, testemunhas e profissionais da área psicológica.
4. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em delitos sexuais.
5. Inexistência de elementos que indiquem fabricação de narrativa; versões da defesa não demonstradas nos autos.
6. Correta aplicação das agravantes e majorantes previstas nos arts. 61, II, “f”, e 226, II, do CP, conforme entendimento do STJ (Tema 1215), sem configuração de bis in idem.
7. Mantido o reconhecimento da continuidade delitiva com base no art. 71 do CP, na fração de 2/3 e as vetoriais negativas.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação improvido. Mantida a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal. Fixada tese: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual. 2. É admissível a aplicação conjunta da agravante genérica do art. 61, II, 'f', e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal, em crimes sexuais, quando demonstradas coabitação e relação de autoridade entre o agente e a vítima, sem configuração de bis in idem.”
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A, caput; 226, II; 71, caput; 129, § 13; 61, II, “f”. CF/1988, art. 5º, XXXIX.
Jurisprudência relevante citada:
- TJRS, Apelação Criminal, nº 5000837-24.2023.8.21.0027, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Vanessa Gastal de Magalhães, julgado em 25/09/2024; - TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade, nº 5001552-33.2022.8.21.0114, 4º Grupo Criminal, Rel. Des. Honório Gonçalves da Silva Neto, julgado em 23/02/2024; - STJ, AgRg no AREsp nº 2.681.364/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC nº 649.371/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; - STJ, Súmula 659; Tema Repetitivo 1215/STJ 1 .

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente